Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-72.2021.8.11.0035
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1000329-72.2021.8.11.0035 – COMARCA DE ALTO GARÇAS
APELANTE: - JEFTE LEITE DE SOUZA
APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CRIME FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE CORRUPÇÃO ANTERIOR DO MENOR – APLICABILIDADE DA SÚMULA 500, DO STJ – 2) DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALEGADA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA AFERIR SEU POTENCIAL LESIVO – IMPOSSIBILIDADE – 3) SENTENÇA QUE APLICA CUMULATIVAMENTE DUAS CAUSAS DE AUMENTOS – 1/3 PELO CONCURSO DE PESSOAS E 2/3 PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO QUE SE IMPÕE – PRECEDENTE DO STJ – PLEITO ACOLHIDO – 4) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O delito de corrupção de menor é formal, de modo que para a sua configuração basta a mera demonstração da prática do ilícito com a participação de criança ou adolescente; assim, existindo elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, não prevalece o pedido absolutório formulado pela defesa, porquanto perfeitamente aplicável a Súmula 500, do STJ.
2) A inexistência nos autos de perícia que ateste o potencial e a lesividade da arma, não impossibilita a aplicação da causa especial de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta nas vítimas, infundindo-lhes maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação.
3) Inviável a cumulação de causas de aumento, na terceira fase, sem a devida fundamentação, devendo ser afastada a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, II), e mantida apenas a fração de 2/3 (dois terços) referente à causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I, do CP), consoante entendimento do STJ.
4) Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000329-72.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFTE LEITE DE SOUZA - CPF: 062.500.541-46 (APELANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DJALMA APARECIDO DA SILVA - CPF: 827.611.671-04 (ASSISTENTE), ULISSES BORGES LEDESMA - CPF: 011.332.531-21 (ASSISTENTE), ADRIANO GALDINO BARBOSA - CPF: 000.778.341-86 (ASSISTENTE), ALEXSANDRO JUNIO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 700.831.251-24 (ASSISTENTE), DANILO GOMES FERREIRA - CPF: 061.603.191-24 (ASSISTENTE), PANIFICADORA PÃO DOURADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCIANO DOURADO RIBEIRO - ME - CNPJ: 17.733.756/0002-23 (VÍTIMA), LUCAS EDGAR SOUZA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CRIME FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE CORRUPÇÃO ANTERIOR DO MENOR – APLICABILIDADE DA SÚMULA 500, DO STJ –
2) DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA AFERIR SEU POTENCIAL LESIVO – IMPOSSIBILIDADE –
3) SENTENÇA QUE APLICA CUMULATIVAMENTE DUAS CAUSAS DE AUMENTOS
– 1/3 PELO CONCURSO DE PESSOAS E 2/3 PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO QUE SE IMPÕE – PRECEDENTE DO STJ – PLEITO ACOLHIDO –
4) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

O delito de corrupção de menor é formal, de modo que para a sua configuração basta a mera demonstração da prática do ilícito com a participação de criança ou adolescente; assim, existindo elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, não prevalece o pedido absolutório formulado pela defesa, porquanto perfeitamente aplicável a Súmula 500, do STJ.

2)

A inexistência nos autos de perícia que ateste o potencial e a lesividade da arma, não impossibilita a aplicação da causa especial de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta nas vítimas, infundindo-lhes maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação.

3)

Inviável a cumulação de causas de aumento, na terceira fase, sem a devida fundamentação, devendo ser afastada a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, II), e mantida apenas a fração de 2/3 (dois terços) referente à causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I, do CP), consoante entendimento do STJ.

4) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Jefte Leite de Souza
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 1000329-72.2021.8.11.0035, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Alto Garças/MT que, julgando procedente a pretensão ministerial, condenou-o como incurso nas sanções previstas no artigo o 157, §2°, inciso II e §2° - A, inciso I do Código Penal e art. 244 –B do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicando-lhe a sanção de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 21 (vinte e um) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
.

(Id. 97745039).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 97745061) o apelante visa a reforma da r. sentença,
pleiteando sua absolvição do delito previsto no art. 244-B do ECA
por entender não haver provas suficientes para condenação;
pelo decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2°-A, inciso I, do Código Penal,
bem como, a readequação da dosimetria da pena.

Em contrarrazões (Id. 97745070), o Ministério Público postula o desprovimento do recurso, mantendo-se intacta a sentença recorrida.

O
parecer
(Id. 23867981-TJ/MT) da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.a Silvana Correa Vianna é pelo
desprovimento do recurso
interposto, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que, no dia 02 de abril de 2021, por volta das 20h00min, no interior do estabelecimento comercial denominado “Padaria e Pizzaria Pão Dourado”, localizado na Avenida Sete de Setembro, Centro, em Alto Garças/MT, o apelante, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, subtraiu coisa móvel alheia, para si e para outrem, mediante grave ameaça e violência à pessoa, consistente em cerca de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais), de propriedade da vítima Luciano Dourado Ribeiro.

Nas mesmas circunstâncias de data, hora e local retro mencionados, o apelante corrompeu o adolescente Lucas Edgar Souza de Oliveira e o induziu a praticar o crime de roubo qualificado acima descrito.

Conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público (Id. 97744981), no dia do fato a equipe da Polícia Militar foi acionada, por volta das 20h00min, pela testemunha Alexsandro Júnio Ferreira de Almeida, a qual informou sobre o roubo que havia acabado de acontecer na “Padaria e Pizzaria Pão Dourado”, cometido pelo apelante, na companhia do adolescente Lucas Edgar Souza de Oliveira.

Conforme a narrativa da referida testemunha, o apelante chegou ao local acompanhado do adolescente Lucas, o qual empunhava arma de fogo para ameaçar as vítimas, anunciou o assalto e exigiu o dinheiro que estava no caixa do estabelecimento. Após subtrair a quantia aproximada de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais), o apelante empreendeu fuga, porém, foi seguido pela testemunha, que informou sua localização aos Policiais Militares.

Diante disso, os policiais saíram em diligência até o endereço declinado e se depararam com a testemunha, a qual informou que o apelante foi um dos autores do crime cometido no estabelecimento comercial, além do que, ainda indicou o local para onde o imputado teria fugido e se escondido. Os agentes de segurança pública então empreenderam diligências para localizar e apreender o adolescente que participou da empreitada criminosa, e, logo em seguida, diligenciaram no sentido de localizar o apelante.

A guarnição avistou o apelante saindo de um matagal e ao receber voz de prisão ele novamente empreendeu fuga, adentrando em uma residência desconhecida, razão pela qual, os policiais saíram a seu encalço, efetuaram buscas no imóvel e lograram êxito em localizá-lo nas proximidades do local, onde foi feita a sua abordagem e prisão em flagrante, tendo ele sido reconhecido, naquele momento, por uma das testemunhas do roubo.

Em razão de tais fatos, o apelante foi condenado como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69 do CP, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

A materialidade dos delitos em análise restou devidamente demonstrada através dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (Id. 97744498); boletim de ocorrência (Id. 97744961/97744962); termo de apreensão (Id. 97744958); Relatório Policial (Id. 97744973); além, é claro, da prova oral produzida.

A autoria delitiva foi suficientemente demonstrada no curso processual.

Passo a análise do pleito recursal.

1)

DA ABSOLVIÇÃO DA INFRAÇÃO AO ARTIGO 244-B, DO ECA.

O apelante pleiteia, inicialmente, a absolvição em relação ao crime de corrupção de menores descrito no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ante a alegação de que não teria induzido o menor L. E. S. D. O., com 17 (dezessete) anos de idade a época dos fatos, a praticar qualquer conduta criminosa.

Conforme se verifica dos trechos extraídos da sentença,
ao ser ouvido em juízo, o apelante confessou a prática do crime de roubo, porém, negou a imputação do delito de corrupção de menor
, afirmando que o adolescente não teria participado da empreitada criminosa.

No entanto, ao ser ouvido em juízo acerca dos crimes,
a testemunha Alexsandro Junior Ferreira
, pizzaiolo no estabelecimento comercial denominado “Padaria e Pizzaria Pão Dourado”, afirmou que no dia dos fatos, estava na cozinha do local quando foi informado acerca do roubo cometido na recepção, sendo comunicado também de que os indivíduos responsáveis pela ação criminosa teriam empreendido fuga a pé, tendo acionado a polícia por telefone e saído com a moto da empresa no encalço dos suspeitos, tendo se deparado com um deles e repassado aos policiais sua exata localização, tomando conhecimento de que este indivíduo se tratava do adolescente Lucas Edgar, o qual fora apreendido logo em seguida. Por fim, narrou que no momento do roubo apenas o menor apontou a arma para as vítimas, fazendo isso para exigir o dinheiro da pessoa que cuidava do caixa naquela hora.

Corroborando o depoimento acima,
a vítima Danilo Gomes Ferreira
, em juízo, afirmou que estava no balcão, arrumando as pizzas para fazer entrega, quando o apelante entrou seguido pelo menor, que era quem estava armado. Afirmou que o menor apontou a arma para a mulher do caixa e anunciou o assalto pedindo o dinheiro do caixa. Ao ser questionado se havia reconhecido o adolescente no momento do roubo, a vítima respondeu que sim, que o menor apontou a arma para a mulher do caixa e ficou reparando nele.

Em consonância com os depoimentos acima referidos têm-se as declarações do
Policial Militar, Sr. Djalma Aparecido da Silva
, que afirmou que no dia dos fatos a guarnição recebeu, por meio do celular funcional, a informação acerca do crime perpetrado no estabelecimento comercial “Padaria e Pizzaria Pão Dourado” e que um dos funcionários daquele local teria perseguido e encontrado o adolescente que participou da ação criminosa. Diante disso, a equipe se deslocou até o local dos fatos e, após efetuar a apreensão do adolescente, continuou em diligências até desvendar o paradeiro do apelante, realizando sua prisão em flagrante.

Em que pese a alegação do apelante de que o adolescente não teria participado da empreitada criminosa, esta encontra-se isolada do conjunto probatório, como se depreende dos depoimentos das vítimas, que reconheceram o adolescente, bem como do policial militar, Djalma Aparecido da Silva, que realizou a prisão em flagrante do acusado, e a apreensão do adolescente.

In casu
, não demanda esforço para a comprovação da participação do então adolescente na empreitada criminosa, tendo em vista que, conforme se verifica dos autos, a denúncia, o boletim de ocorrência e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do apelante e do menor, este foi apreendido logo após a prática criminosa e reconhecido pelas vítimas, confirmando os fatos narrados na denúncia.

O art. 244-B da Lei n. 8069/90, preceitua:

“Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos”.

Assim, os elementos contidos nos autos comprovam que os apelantes incorreram na figura típica do delito de corrupção de menor.

De igual forma, há que se ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 227, impôs à família, à sociedade e ao Estado o dever de proteger o menor, consagrando prioridades absolutas que culminaram com advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, norma que conferiu novo enfoque à proteção integral do menor.

Nessa linha, o art. 244-B do ECA criou o crime de corrupção de menor com a finalidade de evitar tanto o ingresso quanto à permanência do adolescente no mundo do crime, de forma que o bem jurídico tutelado pelo delito não se limita à inocência do menor, abrangendo também a formação e consolidação de sua personalidade e moral.

Portanto, para a configuração da conduta típica do art. 244-B da Lei 8.069/90, basta a participação na empreitada criminosa independentemente de seu histórico criminal ou de sua submissão ao réu que com ele praticou a infração, pois qualquer nova ação criminosa cometida com o envolvimento de menor mantém e até mesmo agrava a sua corrupção.

Sobre a matéria, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO (...) NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DOS DEMAIS PELOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS – PROVA ROBUSTA DEMONSTRANDO AS PRÁTICAS DAS INFRAÇÕES PENAIS DESCRITAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA (...) DEPOIMENTOS COERENTES DO ADOLESCENTE QUE PARTICIPOU DO DELITO RELATANDO OS FATOS PERPETRADOS PELOS CONDENADOS NA COMPANHIA DELE – CRIME DE NATUREZA FORMAL – (...) Impõe-se a condenação pelo crime de corrupção de menor, quando comprovada a participação de inimputável no cometimento do ilícito em companhia de maior de 18 anos. O tipo penal previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente visa elidir tanto o ingresso quanto a permanência do adolescente no universo delituoso, sendo, portanto, irrelevante para a tipificação desse ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado”.
(TJMT, Ap. 89046/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 11/02/2015, Data da publicação no DJE 20/02/2015).

Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 500

enunciando que
“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Nesse contexto, embora a defesa alegue, ainda, que
“o adolescente ostenta vários processos inclusive já foi internado por cometimento de atos infracionais”
, necessário ressaltar
que é indiferente o envolvimento do inimputável em infração penal pretérita
, a partir da qual já estaria corrompido, porquanto desnecessário comprovar o efetivo prejuízo moral ao infante praticante de crime na companhia de pessoa adulta, que, ao revés, deveria resguardar a integridade ética.

Portanto, resta evidente que a condenação dos apelantes pelo delito previsto no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 é escorreita, uma vez que existem elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, de modo que
não prevalece o pedido absolutório formulado pela defesa
.

2)

DO DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO.

Insurge a defesa quanto à aplicação da majorante descrita no art. 157, § 2o-A referente ao emprego de arma de fogo, alegando que não há provas concretas de o apelante usou arma de fogo com potencial de lesividade durante a prática do delito. Alega ainda que a arma não foi apreendida e nem mesmo periciada.

No entanto, não obstante os argumentos expendidos pela combativa defesa, o pedido de exclusão da majorante não merece prosperar.

Sobre a questão vinha oscilando a jurisprudência, havendo dois pontos de vista sobre a matéria.

A posição anterior era no sentido de que, por se tratar de circunstância objetiva, a aferição da prestabilidade da arma somente se viabilizaria mediante apreensão e consequente elaboração de laudo pericial, ou mediante prova objetiva de sua utilização.

Entretanto, por ocasião do julgamento dos embargos de divergência no. 961.863/RS, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime.

E, no caso vertente, as vítimas afirmaram categoricamente a atuação do apelante e do menor, tendo destacado a utilização de arma de fogo na ação criminosa.

Destarte, a partir da adoção da teoria subjetiva, dispensa-se a apreensão e realização de exame pericial na arma para fins de aferir sua potencialidade lesiva, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta nas vítimas, infundindo-lhes maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação.

Assim, considerando a pacificação da jurisprudência sobre a matéria no Superior Tribunal de Justiça, e em respeito à missão uniformizadora da referida Corte de Justiça, esta Terceira Câmara Criminal, passou a acatar o entendimento nela firmado no sentido da desnecessidade de apreensão e comprovação da potencialidade lesiva da arma de fogo para aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso I (atual artigo 157, § 2o-A), do Código Penal, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, o que se verificou na espécie.

Em tempo, tal questão já foi submetida a análise colegiada perante a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse egrégio Tribunal de Justiça, com a edição do Enunciado Orientativo no 1, senão vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – DOIS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, EM CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL – NEGATIVA DE AUTORIA – RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, EXCLUINDO-SE, DE OFÍCIO, A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA, REDIMENSIONANDO-SE, TAMBÉM DE OFÍCIO, A PENA PECUNIÁRIA.A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável pelo reconhecimento das vítimas, comprovando os fatos descritos na peça acusatória .“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios” [Enunciado n. 1, Turma de Câmaras Criminais Reunidas]. “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” [Enunciado Orientativo n. 49, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].“[...] 5. As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime. No caso, o trauma causado a uma das crianças que estavam presentes na senda criminosa, o qual não pode ser confundido com o abalo psicológico suportado pelas vítimas de crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, justifica a exasperação da pena pelas consequências do crime. 6. As circunstâncias concretas dos delitos indicam a necessidade de maior resposta penal, já que os crimes foram praticados por cinco agentes em concurso, que renderam dez membros de uma mesma família durante a invasão da residência, dentre eles uma mulher grávida e três crianças. Ademais, além de terem proferido ameaças de morte contra as vítimas, os agentes amedrontaram os menores, ao afirmarem que iriam cortar os seus dedos [...]” [STJ, HC 394.824/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018]. “A valoração de uma mesma circunstância em duas etapas da individualização da pena configura bis in idem (STJ, 316.085/PB)” [TJMT, Ap. 71285/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015]. “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” [Enunciado Orientativo n. 33, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].”
(Ap 82478/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018). (destaquei).

Dessa forma,
não há como deixar de reconhecer a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2o do artigo 157, do Código Penal
, tendo em vista que não restando dúvidas sobre a utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, com a finalidade de intimidar e ameaçar as vítimas.

3)

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Irresignado com a dosimetria da pena aplicada, o apelante pleiteia, com fundamento no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, a reforma da sentença prolatada, para o fim de limitar a um só aumento de pena no caso em exame, em razão do emprego de arma de fogo, deixando de majorar a pena pela prática do crime em concurso de pessoas.

Na terceira fase de aplicação da pena, o magistrado sentenciante reconheceu duas causas de aumento de pena, qual seja, do concurso de pessoas (1/3) e do emprego de arma de fogo (2/3, razão pela qual a defesa postula o redimensionamento da pena aplicada, para que seja mantida apenas uma causa em razão da impossibilidade de aplicação cumulativa.

O pleito deve ser acolhido.

Verifica-se que o juízo sentenciante, ao aplicar as penas dos réus, reconheceu duas causas de aumento, qual seja, 1/3 para o concurso de pessoas e 2/3 pelo emprego de arma de fogo,
de forma cumulativa
, sem qualquer fundamentação para a aplicação de ambas,
verbis
:

“(...) Na terceira fase, não incide causa de diminuição da pena. Entretanto, encontra guarida a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do CP (concurso de pessoas), pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço), e a causa de aumento prevista no §2o-A, inciso I, do art. 157, do CP, ante o emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento a reprimenda em 2/3 (...)”.

Contudo,
o entendimento da magistrada de origem vai de encontro com o entendimento do STJ
, o qual em se tratando de cumulação de causas de aumento do art. 68 do CP, em casos como o dos autos, já se manifestou no sentido de que deve-se aplicar apenas uma, qual seja, a de 2/3, verbis:

“Contudo, na hipótese ora analisada,
as instâncias ordinárias não fundamentaram, concretamente, o cúmulo de causas de aumento
, com remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o modus operandi do delito, como narrado confunde-se com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade.

Assim, respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018,
afasta-se a majorante do art. 157, § 2.o, inciso II ('A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, § 2.o-A, inciso I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)
se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo), ambas do Código Penal. (...)”.
(STJ, HC no 472.771/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -13.12.2018).

Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal de Justiça que a unanimidade decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] EM CONCURSO FORMAL - AUMENTO DA PENA RELATIVA AS MAJORANTES DESARRAZOADO E FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL - PRETENSÃO RECURSAL DE REDUÇÃO DA PENA - EXASPERAÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE - 1/3 (UM TERÇO) POR INCIDÊNCIA CONCURSO DE AGENTES - 2/3 (DOIS TERÇOS) EM RAZÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO EXIGE MOTIVAÇÃO CONCRETA COM REFERÊNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS QUE A JUSTIFIQUEM - PREMISSA DO STJ - AUSENTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - UMA CAUSA DE AUMENTO AFASTADA - APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - JULGADO DO STJ – (...) O c. STJ possui entendimento no sentido de que a cumulação de causas de aumento, na terceira fase, exige motivação concreta, com referência às circunstâncias que a justifiquem. Se ausente fundamentação idônea, afasta-se a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, II), aplicando-se a fração de 2/3 (dois terços) referente à causa de aumento remanescente, qual seja, o emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I, do CP). (STJ, HC no 472.771/SC)”.
(RAC no 0005890-12.2018.8.11.0064, Relator FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 03/04/2019).

Assim, deve o recurso defensivo ser acolhido, neste tocante, para manter apenas a causa de aumento do emprego de arma de fogo em 2/3.

Passa-se à readequação da pena aplicada ao apelante quanto ao crime de roubo.

Na 1a fase, mantenho a pena fixada pela magistrada de origem, qual seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2a fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como da menoridade relativa, porém, deixo de aplica-las em razão da súmula 231 do STJ, mantendo-a em seu patamar mínimo legal (04 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Na 3o fase, mantenho a causa de aumento referente à utilização de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2o-A, I, razão pela qual, aumento a pena em 2/3 (dois terços), trazendo a pena para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e 16 (dezesseis) dias-multa.

Quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA, mantenho a pena fixada em
01 (um) ano de reclusão
.

Em razão do concurso material (art. 69 do CP), somo as penas aplicadas, perfazendo o total de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 16 (dezesseis) dias-multa, a qual torno definitiva.

Diante do redimensionamento da pena, fixo o regime inicial
semiaberto
.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Jefte Leite de Souza
,
para afastar a aplicação cumulativa das causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma, de modo a manter apenas a do emprego de arma, redimensionando a pena final para
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e 16 (dezesseis) dias-multa, mantendo incólume os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021